Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. REGULARIDADE NÃO COMPROVADA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR MINORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de restrição de crédito. Em razões recursais, pleiteia o recebimento do recurso no duplo efeito. Sustenta a legalidade da negativação em razão de a autora ser fiadora em operação de financiamento FIES. Requer a improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do valor da reparação.
2. Na origem, a autora narrou que teve o seu nome inscrito pelo requerido junto aos órgãos de proteção de crédito apesar de não possuir negócio algum com a instituição bancária.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular. Apresentadas as contrarrazões.
4. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Pedido de efeito suspensivo. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância ora não verificada. Efeito suspensivo negado.
6. O ônus da prova incumbe ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, II, do CPC). Na hipótese, caberia ao recorrente demonstrar a legitimidade da inscrição do nome da autora. Não o fazendo, revela-se ilícita a inscrição e deve ser julgada procedente a pretensão indenizatória.
7. Com relação ao quantum indenizatório, verifica-se que o valor arbitrado pelo juízo de origem merece reparos. Ainda que o requerido tenha negativado indevidamente o nome da autora, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do consumidor e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado. Desse modo, consideradas as circunstâncias fáticas, o valor merece ser minorado para R$ 2.000,00.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para minorar o valor da condenação a título de indenização por danos morais para R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos.
9. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art.46 da Lei 9.099/95.